Tribunal: TJDFT
Processo: 0028680-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição, já que a conclusão do acórdão quanto à distribuição do ônus de sucumbência foi coerente com a fundamentação apresentada.
2. O reconhecimento da incidência de cláusula diversa do contrato, ainda que altere o valor final indenizatório, não tem o condão de alterar a sucumbência entre as partes, visto que sua razão de ser – a mora contratual – permanece reconhecida em desfavor do embargante.
3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.